Tribunal: TJSP
Processo: 1049001-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário de abertura de crédito rotativo em conta-corrente – Embargos opostos pelos devedores solidários da emitente da cédula, que está em recuperação judicial – Cédula entre os títulos com força executiva do art. 784, inciso XII, do novo CPC, c.c. o art. 28 da Lei n. 10.931/04 – Súmula n. 14 do Tribunal de Justiça –

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário de abertura de crédito rotativo em conta-corrente – Embargos opostos pelos devedores solidários da emitente da cédula, que está em recuperação judicial – Cédula entre os títulos com força executiva do art. 784, inciso XII, do novo CPC, c.c. o art. 28 da Lei n. 10.931/04 – Súmula n. 14 do Tribunal de Justiça – Cédula acompanhada de demonstrativo do débito – Pretensão dos executados à suspensão ou extinção do processo de execução em virtude da recuperação judicial da emitente – Inadmissibilidade – Autonomia das obrigações de uns e outra – Pagamento na execução a ser informado na recuperação, para exclusão, e pagamento na recuperação a ser informado na execução, para a extinção – Novação que é condicional na recuperação – Interpretação sistemática dos arts. 59, "caput", 61, "caput" e § 2o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05 – Súmula n. 581 do Col. STJ – Código de Defesa do Consumidor inaplicável – Relação de insumo – Desnecessidade de prova pericial contábil - Embargos que não são sucedâneo de ação revisional – Capitalização de juros autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 – Precedente e Súmula n. 541 do Col. STJ – Impugnação estereotipada da comissão de permanência, não prevista na cédula ou cobrada – Juros remuneratórios à razão de taxas prefixadas e 100% da taxa do CDI publicada pela CETIP – Admissibilidade conforme precedente do Col. STJ – Resolução n. 1.143/86 do BACEN e Circular n. 2.216/92 que permitiu os juros dos depósitos interfinanceiros como base do reajuste das taxas flutuantes – Índice definido pelo mercado e falta de prova de abusividade no caso concreto – Improcedência dos embargos mantida e honorários advocatícios não majorados a fim de não ser superado o máximo legal (art. 85, § 2o, do novo CPC) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1049001-35.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
HENRIQUE PINTO FADEL (JUSTIÇA GRATUITA) e IRAN CAMPOS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
VOTO No: 35.781
APEL.No: 1049001-35.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Carlos Henrique Pinto Fadel
Iran Campos dos Santos
APDO. : Banco Sofisa S/A.
INTERDO: PVC Brazil Indústria de Tubos e Conexões S/A.
Embargos do devedor Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito bancário de abertura de crédito rotativo em
conta-corrente Embargos opostos pelos devedores solidários
da emitente da cédula, que está em recuperação judicial
Cédula entre os títulos com força executiva do art. 784, inciso
XII, do novo CPC, c.c. o art. 28 da Lei n. 10.931/04 Súmula
n. 14 do Tribunal de Justiça
Cédula acompanhada de
demonstrativo do débito
Pretensão dos executados à
suspensão ou extinção do processo de execução em virtude da
recuperação judicial da emitente
Inadmissibilidade

Autonomia das obrigações de uns e outra Pagamento na
execução a ser informado na recuperação, para exclusão, e
pagamento na recuperação a ser informado na execução, para a
extinção
Novação que é condicional na recuperação

Interpretação sistemática dos arts. 59, “caput”, 61, "caput" e §
2o, e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05 Súmula n. 581 do Col. STJ
Código de Defesa do Consumidor inaplicável Relação de
insumo
Desnecessidade de prova pericial contábil -
Embargos que não são sucedâneo de ação revisional

Capitalização de juros autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da
Lei n. 10.931/2004 Precedente e Súmula n. 541 do Col. STJ
Impugnação estereotipada da comissão de permanência, não
prevista na cédula ou cobrada Juros remuneratórios à razão
de taxas prefixadas e 100% da taxa do CDI publicada pela
CETIP Admissibilidade conforme precedente do Col. STJ
Resolução n. 1.143/86 do BACEN e Circular n. 2.216/92 que
permitiu os juros dos depósitos interfinanceiros como base do
reajuste das taxas flutuantes Índice definido pelo mercado e
falta de prova de abusividade no caso concreto

Improcedência
dos
embargos
mantida
e
honorários
advocatícios não majorados a fim de não ser superado o
máximo legal (art. 85, § 2o, do novo CPC)
Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
A
r.
sentença
de
fls.
235/239,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão dos executados nos autos de embargos do devedor
opostos a execução de título extrajudicial, instruída com
cédula de crédito bancário emitida por pessoa jurídica da
qual são sócios e que está em recuperação judicial,
onerando-os com os encargos de sucumbência, os honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
“quantum
debeatur”,
ressalvada a gratuidade processual.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, os executados interpõem recurso de apelação,
advogando que a cédula carece de certeza e liquidez, uma
vez que a pessoa jurídica emitente, PVC Brazil Indústria
de Tubos e Conexões S/A., obteve o processamento de
recuperação judicial, em cujo plano está o crédito do
exequente e o pagamento na execução significa “bis in
idem”, inclusive em detrimento dos demais credores. Arguem
a nulidade da r. sentença, que, prolatada no estado do
processo, cerceou-lhes prova pericial contábil. Sustentam
que o título da execução é ilíquido, porque desacompanhado
de extratos e planilha de cálculo, e evocam o Código de
Defesa do Consumidor a respeito de contratos carentes de
encargos com o prévio conhecimento do consumidor (art. 46)
e permeados de cláusulas excessivamente onerosas (art. 51,
inciso IV). Advogam excesso de execução e a flexibilização
do “pacta sunt servanda”, em particular na capitalização
de juros diária, na cumulação de comissão de permanência
com outros encargos moratórios e na flutuação das taxas de
juros com base no CDI divulgado pela CETIP. Pedem a
anulação ou a reforma.
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
distribuído a este relator em virtude de prevenção,
oriunda
do
agravo
de
instrumento
n.
2121002-10.2017.8.26.0000.
A
fls.
294
os
executados
manifestaram
desinteresse na designação de audiência de tentativa de
conciliação e a fls. 296 opuseram-se ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
A pessoa jurídica PVC Brazil Indústria de
Tubos e Conexões S/A. emitiu no dia 03 de dezembro de 2015
“Cédula de Crédito Bancário n. 1440 Abertura de Crédito
em Conta- Corrente
Pessoa Jurídica” ao exequente, no
valor de R$ 3.000.000,00, vencida no dia 04 de janeiro de
2016, à taxa de juros de 1,2000% ao mês e 15,3895% ao ano,
ao Custo Efetivo Total CET de 1,2649% ao mês e 16,2806%
ao ano, flutuantes com base em 100,00% da taxa média
diária do Certificado de Depósito Interbancário - CDI,
divulgada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira
de Títulos CETIP.
Com a cédula, foi pactuado “Instrumento
Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas n. 1440”, no
qual
os
executados
são
signatários
como
devedores
solidários os executados (fls. 128/145).
Apesar
desse
crédito,
a
conta-corrente
vinculada acumulou saldo devedor e, assim, o “quantum”
objeto da ação de execução é de R$ 1.312.751,79 no mês de
agosto de 2016 (v. demonstrativos de débito a fls. 146).
O título em questão, cédula de crédito
bancário, está no rol do inciso XII do art. 784, antigo
inciso VIII, do art. 585 do estatuto processual revogado,
em se tratando de título ao qual a lei atribui força
executiva.
De fato, o art. 28 da Lei n. 10.931/04
atribui à cédula de crédito bancário o ”status” de título
executivo extrajudicial: “A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
evoluiu e culminou com a edição da Súmula n. 14, a saber:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei n. 10.931/04
é título executivo extrajudicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
A
esse
propósito,
ao
julgar
o
REsp
1.291.575-PR, em procedimento para recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC, a Segunda Seção do Col.
STJ, relator o Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.13, DJe
02.09.13, deixou assentado que: “A Cédula de Crédito
Bancário é título executivo extrajudicial, representativo
de
operações
de
crédito
de
qualquer
natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal,
de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2°, incisos I e II, da
Lei n. 10.931/2004)”.
A
cédula
de
crédito
bancário,
segundo
ponderações de Arnaldo Rizzardo, “in” “Contratos de
Crédito Bancário”, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, 6a
ed., pág. 303, n. 15.2, tem a “finalidade de munir as
instituições financeiras com maiores garantias e de
imprimir
maior
agilidade
aos
contratos.
Decorreu
a
inovação sobretudo para atender alguns contratos não
protegidos por leis específicas... Especialmente para
proteger os contratos de abertura de crédito (abrangendo
também os empréstimos ou mútuos) é que se introduziu a
presente medida provisória, preenchendo um vazio existente
num setor que se difundiu enormemente nas duas últimas
décadas. É induvidoso que os contratos de abertura de
crédito tornaram-se um meio apropriado para agilizar as
operações de concessão de crédito, o que evidencia as
vantagens que esta modalidade oferece tanto aos bancos
como aos tomadores do crédito. Ao mesmo tempo em que
dispensa a constante celebração de novos contratos,
verificada
no
empréstimo
ou
mútuo,
favorece
os
interessados, posto que os encargos iniciam unicamente a
partir do uso do crédito”.
Vem daí que a cédula de crédito bancário é
título executivo hígido e, caso a caso, a controvérsia dar-
se-á em torno do preenchimento das exigências previstas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
lei.
O título, a fls. 128/145, o minucioso
demonstrativo, a fls. 146, e o crédito usado no período
são hábeis à pretensão pelo procedimento da execução. A
cédula, no quadro ”IV - Características da Cédula de
Crédito Bancário (CCB)”, tem todos os elementos para o
cálculo do principal e encargos, conforme dispõe o art.
28, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 (fls. 128).
Não obstante deferida recuperação judicial
à emitente pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Ibiporã,
a execução é contra os devedores solidários e a eles
falece razão no capítulo em que defendem a extinção do
processo diante da recuperação judicial.
O art. 49 da Lei n. 11.101/05 dispõe sobre
a suspensão de todos os créditos existentes na data do
pedido de recuperação judicial.
O parágrafo primeiro, todavia, estabelece
exceção em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados
de regresso, contra os quais os credores do devedor em
recuperação
judicial
conservam
seus
direitos
e
privilégios.
Fábio Ulhoa Coelho ensina que: “De se
observar também que os credores sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial conservam intactos seus direitos
contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista desse
título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe
ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto
representado
pela
recuperação
judicial
do
avalizado”
(“Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas”, Ed. Saraiva, 2005, pág. 170, n. 138).
O art. 59 da Lei n. 11.101/05 estatui que:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos
os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,
observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
Uma interpretação literal conduz à extinção
do processo de execução, visto que a novação opera a
extinção da obrigação primitiva e dá nascimento a uma
outra, gerando, também, a extinção dos acessórios e das
garantias.
Todavia, a interpretação sistemática da Lei
n. 11.101/05 repele essa conclusão.
O art. 61, § 2o, da lei preconiza que a
decretação da falência, em virtude do descumprimento de
qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
judicial, reconstitui aos credores os seus direitos e as
garantias
nas
condições
originalmente
contratadas,
deduzidos os valores eventualmente pagos.
A novação na espécie é condicional.
Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:
“As novações, alterações e renegociações realizadas no
âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais.
Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de
o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso.
Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em
falência, os credores retornam, com todos os seus
direitos, ao 'status quo ante'” (obra citada, pág. 169).
A novação, “in casu”, é similar à do Código
Civil, mas tem consequências diferentes na medida em que
não extingue a obrigação primitiva, sujeitando a extinção
a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do
plano no prazo de até 2 anos a contar da concessão do
favor legal (art. 61, “caput”).
Precedente
deste
Tribunal
de
Justiça,
relatado pelo Des. Sampaio Pontes, AI n. 7.067.494-5, j.
24.10.06, fez paralelo com o que ocorria no regime da Lei
de Falências e Concordatas anterior, de modo a concluir
que: “Os direitos contra os coobrigados são conservados
íntegros, na forma do que prevê o § 1o do art. 49, e a
suspensão prevista no art. 6o apenas beneficia o 'devedor'
(sociedade
empresária),
e
não
os
garantes
(sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
quotistas da limitada). A execução deve prosseguir normalmente, cuidando o credor para informar, na recuperação, eventual valor recebido na execução e informar, na execução, eventual valor recebido na recuperação”. Noutro precedente, no AI
7.180.757-7,
relator o Des. Roberto Bedaque, j. 27.11.07, idêntica foi
a solução em vista da autonomia das obrigações, “verbis”:
“A vinculação do crédito da agravada ao plano de
recuperação judicial refere-se exclusivamente à devedora
principal. Não obsta a execução em face dos coobrigados,
nem
configura
duplicidade
de
cobrança,
especialmente
diante do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei n° 11.101/05.
Tal dispositivo é claro ao afirmar que os débitos dos
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não são
atingidos pelos efeitos do processamento da recuperação
judicial da devedora principal... Eventual satisfação do
débito na execução implicará sua retirada do plano de
recuperação judicial. Se ocorrer o contrário, a execução
será extinta”.
Paradigma publicado na JTJ 337/213-216,
relator o Des. Luiz Sabbato, resume que: “Recuperação
judicial - Execução - Extinção do processo fundada em
novação - Inadmissibilidade, sendo possível a suspensão
apenas contra a favorecida, mas não contra eventuais co-
obrigados - Inteligência dos artigos 59, 61 e 62 da Lei n.
11.101/05, em cotejo com os artigos 360, I, do Código
Civil e 740, II, do Código de Processo Civil - Agravo de
instrumento desprovido”.
Nada obsta o prosseguimento da execução em
face dos devedores solidários, pois eventual numerário
obtido para a satisfação da dívida pode ser abatido do
montante devido pela pessoa jurídica emitente da cédula,
evitando-se o “bis in idem”, razão pela qual não há
prejuízo que justifique a suspensão da execução.
A propósito, o relator sorteado, no julgamento do agravo de instrumento n.
2245869-75.2017.8.26.0000, adiantou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
“A jurisprudência do Col. STJ amadureceu o
entendimento dessa questão e ao julgar o REsp 1.333.349-
SP, em procedimento para recursos repetitivos do art. 543-
C do CPC, relator o Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.14,
DJe 02.02.15, assentou que: 'A recuperação judicial do
devedor
principal
não
impede
o
prosseguimento
das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários
ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, 'caput' , e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, 'caput', por força do
que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'.
“A Súmula n. 581 consolida a orientação e
enuncia que: 'A recuperação Judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória'.

“'Tollitur
quaestio',
também
porque
a
obrigação dos avalistas/devedores solidários da emitente
da cédula de crédito bancário é cambial, abstrata,
autônoma e independente.”
Destarte, enquanto não for satisfeita a
obrigação, é descabido pretender a suspensão/extinção do
processo em face dos devedores solidários.
Vale destacar que o garante solidário, ou
devedor solidário, é um devedor que, de forma mais ampla
que o avalista ou fiador, está obrigado com a dispensa da
outorga conjugal e não dispõe do benefício de ordem
contemplado pela lei (art. 595 do CPC e art. 1.491 do
Código Civil de 1916, atual art. 827 do Código Civil de
2002).
Nada
obsta que a execução prossiga e
saliente-se que o “quantum debeatur” não é ilíquido se
depende de cálculos aritméticos de pouca complexidade
acerca do principal e encargos moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
De outro lado, os preceitos do Código de
Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso “sub
judice”.
O
conceito
de
consumidor
adotado
pelo
Código no seu art. 2o é exclusivamente de caráter
econômico e considera tão-só o personagem que no mercado
de consumo adquire bens ou contrata a prestação de
serviços como destinatário final, isto é, aquele que age
com o fim de atender uma necessidade própria e não aquele
que age para o desenvolvimento de uma atividade negocial.
José Geraldo Brito Filomeno pondera, no
particular, que: "Prevaleceu, entretanto, a inclusão das
pessoas
jurídicas
igualmente
como
'consumidores'
de
produtos e serviços, embora com a ressalva de que assim
são entendidas aquelas como destinatárias finais dos
produtos e serviços que adquirem, e não como insumos
necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa"
("Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto", Ada Pellegrini Grinover "et
alii", Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág. 29).
Toshio Mukai não discrepa e leciona que: “a
pessoa jurídica só é consumidor, pela Lei, quando adquirir
ou utilizar produto ou serviço como destinatário final,
não assim quando o faça na condição de empresário de bens
e serviços, com a finalidade de intermediação ou mesmo
como insumos ou matérias-primas para transformação ou
aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de integrá-
los
ao
processo
de
produção,
transformação,
comercialização ou prestação a terceiros)” ("Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor", Coordenado por Juarez
Oliveira, Ed. Saraiva, 1991, pág. 6).
O negócio jurídico documentado por cédula
de crédito bancário não está sob a égide do estatuto
consumerista, pois a emitente do título valeu-se do
crédito concedido pelo exequente, na cédula de crédito
bancário de abertura de crédito rotativo em conta-
corrente, a fim de incrementar o capital de giro e
alavancar a sua atividade vocacionada ao lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
A relação não é de consumo, e sim de
insumo.
O contrato “sub judice” não é de adesão, e
sim por adesão, sutileza que o torna insuscetível de ampla
revisão pelo Estado-Juiz.
Entre eleger qualquer outra instituição
financeira em condições de oferecer juros mais módicos e
menos encargos, os executados escolheram o exequente e,
desde logo, estavam cientes de tudo quanto compunha cada
prestação mensal.
A pretensão foge à força vinculante do
contrato, que se assenta na máxima “pacta sunt servanda”,
apenas elidida em hipóteses de caso fortuito ou força
maior.
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir
pelo modo a que se comprometeu" ("Contratos", Ed. Forense,
1984, 10a ed., pág. 179).
Nada vicia a r. sentença, em condições de
torná-la imprestável em vista de pretenso cerceamento de
provas.
Afinal, não é todo o indeferimento de prova
ou diligência que constitui cerceamento de defesa. Isso
porque o direito processual não se apresenta como um “non
sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo, e,
consequentemente, das provas e diligências necessárias. Ao
juiz, inclusive, são outorgados poderes, sempre na tarefa
de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito;
e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para
o final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Consoante
precedente
do
Col.
STJ:
"Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Os executados dizem-se cerceados no direito
de provar os excessos praticados pelo exequente por meio
de perícia contábil, mas é fato que a prova é dispensável
para o pretenso direito, pois, antes do exame empírico dos
cálculos,
é
necessário
verificar
a
licitude
dos
parâmetros, questão de direito, insuscetível de prova.
Ora, os executados não negam a obrigação;
refutam excessos diante da prática de taxas de juros
capitalizadas, de cumulação de encargos moratórios e taxas
de juros flutuantes com base no CDI divulgado pela CETIP.
É conveniente ponderar no que consistem os
embargos do devedor e, a seguir, nessa modalidade de
procedimento, a quem incumbe o ônus da prova.
Na lição de Moacyr Amaral Santos o devedor
se vale de uma ação ao opor embargos à execução: "Para
impedir ou desfazer o processo de execução, livrar-se dele
ou destruir ou limitar a eficácia do título executivo,
coloca-se o devedor na posição de quem ataca, de quem se
opõe, o que vale dizer que age, exerce direito de ação.
Com efeito, opondo os embargos, o devedor provoca,
mediante processo de conhecimento, uma sentença que impeça
o processo de execução ou desfaça ou restrinja a eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
do título executivo".
E conclui: "Trata-se, portanto, de uma ação
constitutiva,
visto
destinar-se
a
desconstituição
da
relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo"
(“Primeiras
Linhas
de
Direito
Processual
Civil”, Ed. Saraiva, 1979, 3a ed., 3o vol., pág. 380, n.
970).
Sendo assim, os embargos atacam o próprio
título, e não a obrigação constante desse título. A
sentença
que
julga
os
embargos
procedentes
atinge
diretamente o título, retirando dele a eficácia jurídica,
sem atingir o direito material cuja realização era a
pretensão do exequente.
Por isso, a petição inicial dos embargos
deve preencher os requisitos do art. 282 do Código de
Processo Civil de 1973, atual art. 319 do Código de
Processo Civil de 2015.
É indispensável que exista um pedido e que
este ataque o título executivo, pois a sentença que julgar
procedentes os embargos definirá a situação do processo de
execução, conforme o pedido dos embargantes ou na medida
em que este for acolhido.
Celso Neves já ensinava que o conceito de
embargos do executado é o de ação incidental: "Ação que -
à
semelhança
da
reconvenção,
no
âmbito
tipicamente
jurisdicional do processo de conhecimento - no plano juris-
satisfativo, se volta contra a atividade executória, tendo
por pressuposto eventual, portanto, o exercício da ação de
execução" (“Comentários ao Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 1974, vol. VII, pág. 183, n. 99).
Estabelecido o limite dos embargos, o ônus
da prova, em princípio, era dos executados, por força do
art. 373, inciso I, do CPC de 2015, quanto ao fato
constitutivo do direito, tal seja, o de desconstituir a
eficácia do título executivo.
Regido pela Lei n. 10.931/04 o contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
pauta está entre aqueles que podem prever capitalização
mensal de juros, expressamente autorizada no art. 28, §
1o, inciso I, contanto que pactuada e com periodicidade
estipulada.
Seja como for, a cédula estampa juros de
1,20% ao mês e de 15,3895% ao ano, de sorte que, acaso
exista capitalização mensal nessa modalidade, não é
abusivo o comportamento do exequente.
A Segunda Seção do Col. STJ, ao julgar o
REsp 973.827/RS de acordo com o procedimento para recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, julgado em
08.8.12, DJe 24.9.12, relatora para o acórdão a Min. Maria
Isabel Gallotti, fez observar que há conceitos abstratos
de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e
"taxa de juros compostos", que são métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato, de maneira que a mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva a taxa
nominal de juros não significa capitalização de juros, mas
apenas o processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pela Lei de Usura (Dec. n.
22.626/33).
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
assentadas, a saber: "1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da
Medida
Provisória
1.963-17/2000,
em
vigor
como
MP
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
A recente Súmula n. 541 do Col. STJ enuncia
que: ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Não fosse isso suficiente, o item “10”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
Quadro
“IV

Características da Cédula de Crédito Bancário”, é explícito sobre a capitalização com
periodicidade diária.
A capitalização está expressamente prevista
e é legal.
No
que
diz
respeito
à
comissão
de
permanência, igualmente não assiste razão aos executados.
A tese é estereotipada.
Com efeito, a cláusula “18” da cédula prevê
que os encargos são: “i) juros remuneratórios à taxa
estabelecida nesta CCB; ii) juros de mora de 12% (doze
inteiros por cento) ao ano; iii) multa de natureza não
compensatória e irredutível de 2% (dois inteiros por
cento), incidente sobre o valor total devido, neste
compreendido o principal, juros e encargos” (fls. 134).
O demonstrativo do débito, por sua vez,
evidencia a cobrança de juros de 1,20% ao ano mais CDI,
juros de mora de 1% ao ano, multa de 2% e IOF de 0,0041%
ao dia (fls. 146).
A comissão de permanência não é prevista e
não compõe o “quantum debeatur”.
Em
arremate,
as
taxas
de
juros
remuneratórios prefixadas foram acrescidas de “100% (cem
por cento) da Taxa Média das Captações no Mercado
Interfinanceiro
CDI EXTRAGRUPO, divulgada diariamente
pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de
Títulos CETIP” (item “7” do quadro “IV Características
da Cédula de Crédito Bancário” - fls. 129).
A propósito, os certificados de depósitos
interfinanceiros ou interbancários (“CDI”) equivalem a
títulos representativos de mútuos de curtíssimo prazo
entre instituições financeiras, a fim de assegurar liquidez ao sistema, derivando deles a taxa média
praticada, denominada “Taxa DI”, calculada através da
CETIP (“Central de Custódia e Liquidação Financeira de
Títulos
Privados”),
aos
cuidados
de
quem
esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
certificados são registrados, custodiados e liquidados.
Daí vem o enunciado da Súmula n. 176 do
Col. STJ, de que a taxa DI, isto é, aquela obtida pela
média dos mútuos pactuados entre instituições financeiras
e divulgada pela CETIP, viola o disposto no art. 4o,
incisos VI e IX, da Lei n. 4.595/64, “verbis”: “Compete ao
Conselho
Monetário
Nacional,
segundo
diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República: (...) VI -
Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as
operações creditícias em todas as suas formas, inclusive
aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por
parte das instituições financeiras; (...) IX - Limitar,
sempre que necessário, as taxas de juros, descontos
comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive
os prestados pelo Banco Central da República do Brasil,
assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se
destinem a promover: (...)”.
No exercício dessa competência, o Conselho
Monetário Nacional expediu a Resolução n. 1.143, de 26 de
junho de 1986, e resolveu: “I - Autorizar as instituições
financeiras a realizar operações ativas e passivas a taxas
flutuantes (variáveis), que poderão ser reajustadas em
períodos fixos, desde que tais operações tenham prazo
igual
ou
superior
a
180
(cento
e
oitenta)
dias”,
acrescendo que, nos termos do item IV, letra “b”, “o Banco
Central do Brasil fica autorizado a adotar as seguintes
providências: ... b) fixar parâmetro para base do reajuste
periódico
das
taxas de que trata o item I desta
Resolução”.
Ocorre que os juros, em parte formados pela
taxa de certificado de depósito interbancário, não geram
excesso
a
ser
reconhecido.
Nesse
sentido,
recente
precedente do Col. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
BANCÁRIO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS.
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No
176/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação revisional de contrato bancário na
qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos
encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em
percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados
de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na
Súmula no 176/STJ.
3. De acordo com as normas aplicáveis às
operações ativas e passivas de que trata a Resolução no
1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice
em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações
de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste
periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com
regularidade e amplamente divulgadas ao público.
4. O depósito interfinanceiro (DI) é o
instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos
exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a
conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que
as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar
àquelas que estão em posição deficitária.
5. Nos depósitos interbancários, como em
qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora
paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI,
ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas
aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo
de captação de moeda suportado pelos bancos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a
cláusula
que
deixa
ao
arbítrio
das
instituições
financeiras, ou associação de classe que as representa, o
cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários.
7. Não é potestativa a cláusula que
estipula os encargos financeiros de contrato de abertura
de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que
tal indexador é definido pelo mercado, a partir das
oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a
manipulações
que
possam
atender
aos
interesses
das
instituições financeiras.
8. Eventual abusividade deve ser
verificada no julgamento do caso concreto em função do
percentual fixado pela instituição financeira, comparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
Banco Central do Brasil para as operações de mesma
espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte
julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se
verifica na espécie.
9.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1781959/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j.
11.02.2020, DJe 20.02.2020).
Consta desse precedente que a Resolução n.
1.143/86 diz respeito à fixação do parâmetro de reajuste
periódico das taxas flutuantes, não se confundindo com a
fixação da própria taxa em si, e, a partir da Circular n.
2.216/92 foi admitida a adoção das taxas de juros das
operações de depósitos inferfinanceiros como base para o
reajuste periódico das taxas flutuantes de que trata a
norma, desde que calculadas com regularidade e amplamente
divulgadas ao público.
E, frise-se, o precedente conclui que não é
abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos
certificados de depósitos interbancários (CDI), mormente
porque não se sujeita a manipulações das instituições
financeiras, podendo a abusividade ser contida em cada
caso concreto, cotejada com as taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN.
Nesse tema os executados não trouxeram a
prova das taxas médias de mercado da época para contratos
similares.
À míngua de provas de irregularidades, é de
rigor, pois, a manutenção da improcedência da pretensão
dos executados.
Vencidos,
os
executados
continuam
a
suportar as custas e despesas processuais dos embargos do
devedor, as de reembolso ao exequente com atualização
desde os respectivos desembolsos.
Os honorários advocatícios ficam mantidos
em 10% sobre o “quantum debeatur”, que é o mínimo legal do
art. 85 do novo CPC e, somados aos 10% arbitrados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049001-35.2017.8.26.0100 - Voto n. 35.781
19
processo de execução, não suplantam o máximo de 20% (§ 2o
do art. 85).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator